Tribunal: TJES
Processo: 5044004-63.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044004-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da decisão monocrática de ID. 15290297, que excluiu a ré GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. do polo passivo da demanda, realizando a correção do dispositivo do acórdão.

Em suas razões (ID. 15411804), a Embargante alega a existência de contradição da decisão embargada, pois o decreto decisório deixou de contemplar a ré AEROLINEAS ARGENTINAS SA diante da condenação solidária.

Pois bem.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente na decisão questionada, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15. Ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, vislumbro que o decreto decisório intentou tão somente a correção do dispositivo para excluir a ré
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
, permanecendo, tão somente, a parte
GOL LINHAS AÉREAS S/A
no polo passivo.

Ocorre que, em razão da redação então empregada, pode ter havido a equivocada impressão de que se estaria afastando também a responsabilidade da outra corré AEROLINEAS ARGENTINAS SA, o que não corresponde à realidade dos autos.

Assim, embora desnecessária qualquer retificação substancial, a complementação ora realizada a seguir afasta dúvidas interpretativas e preserva a exata delimitação subjetiva da relação processual.

Sendo assim,
onde se lê
: “CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO, MONOCRATICAMENTE, para sanar o erro material existente, retificando o acórdão, excluindo-se a empresa “GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.” e mantendo-se “GOL LINHAS AÉREAS S.A.” como única parte ré. É como voto."
Passa a constar:
"CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO, MONOCRATICAMENTE, para sanar o erro material existente, retificando o acórdão, excluindo-se a empresa “GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.”, mantendo-se a responsabilidade solidária de GOL LINHAS AÉREAS S.A. e AEROLINEAS ARGENTINAS SA”.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 28/2015, alterada pela resolução 45/2025,
HOMOLOGO a minuta
de decisão monocrática elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)